Tribunal: TJSP
Processo: 1514551-42.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas quanto a Claudenir. Réu flagrado por policiais em campana, saindo do imóvel, objeto de denúncia anônima. Veículo que, após acompanhamento policial, foi abordado, tendo o réu se evadido. Localização no interior do veículo de documentos de Claudenir e uma mala com 30 tabletes de cocaína. Na residência foram

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas quanto a Claudenir. Réu flagrado por policiais em campana, saindo do imóvel, objeto de denúncia anônima. Veículo que, após acompanhamento policial, foi abordado, tendo o réu se evadido. Localização no interior do veículo de documentos de Claudenir e uma mala com 30 tabletes de cocaína. Na residência foram localizados outros 96 tabletes da mesma droga, além de apetrechos para manuseio e preparo da droga, além de contabilidade. Depoimentos uníssonos e coesos dos policiais civis. Versão do réu de que não sabia sobre o conteúdo da mala e que apenas faria uma entrega, para remetente e destinatário desconhecidos, inverossímil. Tráfico de drogas induvidoso. Dosimetria. Pena-base majorada em razão do grande volume de droga (125 quilos). Manutenção. Inocorrência de confissão espontânea. Réu que não assumiu o delito a ele imputado. Tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias da prisão e apreensão de drogas e apetrechos que revelam que o réu se dedica à atividade delituosa. Regime fechado para início de cumprimento de pena. Art. 33, §3o, CP. Recurso defensivo não provido.